Tribunal: STF
Processo: RE 75562
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-24
Data de publicação: 1974-04-24

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE, EXIGIDA DOS CINEMAS, DIARIAMENTE, A TÍTULO DE
SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DECLARA-SE INCONSTITUCIONAL O ITEM I,
TABELA A, ART. 37, DA LEI 4.747, DE 09.05.68, DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.